Tribunal: TJES
Processo: 5007687-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON AMORIM MACHADO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM O MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS LEGÍTIMAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra Sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Contrato Bancário proposta em face de instituição bancária. O Apelante alegou abusividade nas tarifas e juros praticados no contrato de financiamento para aquisição de veículo, com destaque para a Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e o Seguro de Proteção Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as tarifas e os juros aplicados pelo Banco RCI Brasil S/A no contrato de financiamento são abusivos;
(ii) estabelecer se a contratação do Seguro de Proteção Financeira configura venda casada, com consequente devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros aplicadas no contrato, de 1,83% ao mês e 24,33% ao ano, estão de acordo com a média praticada pelo mercado para operações de crédito semelhantes, conforme dados do Banco Central. Dessa forma, não se verifica abusividade nos juros contratados.

As tarifas de Cadastro e Registro de Contrato são legítimas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo nº 958 e na Súmula nº 566, que reconhecem a validade dessas cobranças desde que expressamente pactuadas e previstas em normativos da autoridade monetária.

Em relação ao Seguro de Proteção Financeira, restou configurada a venda casada, pois o consumidor não teve a opção de escolha da seguradora, sendo forçado a contratar com a corretora vinculada ao próprio banco. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, firmou entendimento de que essa prática é abusiva, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança do Seguro de Proteção Financeira, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a esse título, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Mantida a Sentença quanto à legalidade das tarifas e dos juros aplicados.

Tese de julgamento
:

As taxas de juros e tarifas previstas em contratos bancários que estejam em conformidade com a média de mercado e com normativos da autoridade monetária não configuram abusividade.

A contratação compulsória de seguro de proteção financeira configura venda casada, sendo abusiva e ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, parágrafo único, CDC; Res.-CMN nº 3.518/2007; CPC/2015, art. 1.040; Súmula STJ nº 566.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe de 17/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/4/2024, DJe 02/05/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007687-33.2023.8.08.0035

APELANTE: WELLINGTON AMORIM MACHADO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Wellington Amorim Machado ajuizou Ação de Revisão de Contrato Bancário em face do Banco RCI Brasil S/A.

Na petição inicial (id 10269052) o Autor informou que contratou empréstimo para aquisição de veículo automotor, de modo que foi liberado pelo Banco Requerido o valor de R$ 79.640,00 (setenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), que seriam pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.413,65 (dois mil quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

O total do empréstimo quando acrescido das tarifas e tributos incidentes sobre a operação, prosseguiu o Autor, atingiu o montante de R$ 144.819,00 (cento e quarenta e quatro mil oitocentos e dezenove reais), o que levou ao ajuizamento da demanda, haja vista a alegação de abusividade tanto dos juros constantes no contrato, como das tarifas inseridas pelo Banco - notadamente a Tarifa de Cadastro, o Registro de Contrato e o Seguro Prestamista.

Nada obstante os termos da petição inicial, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 10269235, julgou improcedente o pedido com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“A pretensão autoral, consiste, resumidamente, na restituição, em dobro, cobrados a título de registro de contrato, seguro e tarifa de cadastro, bem como que seja reconhecida a ilegalidade e abusividade das cobranças de juros compostos e superiores a 12% ao ano.

Compulsando os autos, verifico que o contrato prevê a taxa de juros mensal de 1,83% e 24,33% ao ano.

Dessa forma, a taxa de juros não discrepa, em padrões significativos, da média praticada pelo mercado para negócios semelhantes, conforme informações disponíveis no site do Banco Central, onde se pode ver que a taxa de juros nos empréstimos para ‘aquisição de veículos’, em janeiro de 2023 (mês da assinatura do contrato), foi da ordem de 1,58 ao mês, e 51,47% ao ano.

(...).

A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp no 1.251.331/RS, fixou, para efeitos do art. 543-C do CPC, a premissa de que ‘permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira’. (AgRg no REsp 1521160/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015).

(...).

No que pertine às cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, fixou a sua legalidade.

Com relação ao seguro, após atenta análise aos autos, constata-se que o Autor expressamente optou pela contratação da apólice, anuindo com as suas condições em documento próprio, apartado da cédula de crédito bancário, conforme ID 24719726, não restando dúvidas de que o serviço foi conscientemente contratado, motivo pelo qual não há que se falar em venda casada no presente caso.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, insiste nas razões recursais (id 10269237) no argumento de que tanto as tarifas constantes no contrato quanto os juros cobrado pelo Banco ora Apelado seriam abusivos e que deveriam ser devolvidos na forma dobrada.

Ocorre,
data maxima venia
, que não há como dissentir da conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, porquanto alinhada a orientações já sedimentadas no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - à exceção do seguro prestamista (ou de proteção financeira).

O Magistrado
a quo
, por exemplo, citou já conhecido entendimento do STJ no sentido de que não são considerados abusivos os juros remuneratórios constantes em contratos bancários quando as taxas contratadas estão na média do mercado em operações similares - exatamente a hipótese dos autos. Neste sentido, aliás, recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares"
(AgInt no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 27/4/2022). (...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.518.721/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Sem grifo no original).

Na mesma linha cito a orientação do STJ respeitante ao “registro do contrato”:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES. (...). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 4.
A jurisprudência desta Corte entende ser válida a "tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.). (...). (AgInt no REsp n. 2.132.101/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

De igual modo a Tarifa de Cadastro, encargo contratual para o qual há, inclusive, enunciado sumular do STJ, que assim estabelece:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016).

Em relação ao “
Seguro Proteção Financeira
”, constato que a conclusão externada na Sentença,
data venia
, diverge da orientação do STJ, que, em julgado repetitivo, assim concluiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. (...). TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...). 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. (...). (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos, a simples leitura da proposta de adesão ao seguro de proteção financeira (id 10269071) é o suficiente para detectar que não houve opção de escolha ao consumidor (Apelante), uma vez que a contratação foi efetivada com corretora (Corretora RCI Brasil) do próprio Banco Apelado.

Assim, penso que o recurso merece parcial provimento apenas em relação ao seguro de proteção financeira, encargo contratual cujo valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor, já que sua cobrança ocorreu após o STJ concluir que a:

“(...) repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: EAREsp nº 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.”

Destarte, como houve cobrança de encargo contratual contrário ao entendimento repetitivo do STJ, de rigor o parcial provimento do recurso em relação ao seguro de proteção financeira.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença e declarar a abusividade da cobrança do encargo denominado “Seguro Proteção Financeira”, a qual deverá ser devolvida em dobro ao Autor, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação.

Mantenho as demais disposições da Sentença em razão da alteração mínima do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.